Tribunal: TJES
Processo: 5018338-64.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018338-64.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LEANDRO DE ANDRADE COSTA

COATOR: JUIZO DA 2A VARA DE GUACUI

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. ROUBO MAJORADO. DETRAÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública em favor do réu, condenado à pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma branca (art. 157, § 2º, inc. VII, do CP). Sustenta-se que o paciente se encontra preso desde 29/06/2023, fazendo
jus
à detração penal e consequente progressão ao regime aberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se é possível, no âmbito do
habeas corpus
, reconhecer a detração penal para fins de progressão de regime, diante da ausência de documentos que comprovem com precisão o tempo efetivamente cumprido e demais circunstâncias da execução penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A detração penal depende de elementos concretos e atualizados sobre o cumprimento da pena, os quais não foram devidamente apresentados na impetração, limitando-se a defesa à juntada da sentença condenatória e extrato do INFOPEN, documentos insuficientes para análise segura da pretensão.

A existência de outra condenação definitiva do paciente, em regime aberto, pela prática de furto qualificado na forma tentada, indica a necessidade de eventual unificação das penas, o que também demanda análise aprofundada pelo Juízo da Execução.

O rito do
habeas corpus
é incompatível com a necessidade de dilação probatória para aferição do efetivo tempo de cumprimento da pena e intercorrências relevantes, sendo inviável substituir o devido processo de execução penal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que compete ao Juízo da Execução Penal apreciar o pedido de detração penal quando ausentes nos autos elementos suficientes à análise do pleito na via estreita do
habeas corpus
. (AgRg no HC n. 806.302/RJ, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023.)

IV. DISPOSITIVO

Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5018338-64.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: LEANDRO DE ANDRADE COSTA
IMPETRADO: JUIZO DA 2A VARA DE GUACUI

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
LEANDRO DE ANDRADE COSTA
,
condenado pela prática do crime de roubo majorado, pelo emprego de arma branca (art. 157, § 2º, inc. VII, do CP), apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 2ª Vara de Guaçuí-ES.

Alega a Defensoria Pública Estadual, que o paciente faz
jus
à detração penal, já que foi condenado a uma pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime semiaberto, e se encontra preso desde 29/06/2023, o que permite a alteração do seu regime de pena, para o aberto.

Entretanto, ao analisar os documentos que instruem a impetração, constata-se que a defesa limitou-se a juntar cópia da sentença condenatória e extrato do sistema INFOPEN, os quais, embora indiquem a data de início da prisão, não são suficientes para demonstrar, de forma segura e detalhada, o exato tempo de pena já cumprido, tampouco eventuais intercorrências que possam ter interrompido o cômputo do tempo.

Além disso, conforme o sistema INFOPEN, constato que o paciente também foi condenado no processo nº 0001215-59.2017.8.08.0020, pela prática do crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas, na forma tentada (art. 155, § 4º, inc. IV, c/c art. 14, inc. II, do CP), às penas de 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, em regime aberto, e 10 (dez) dias-multa, de modo que é possível a unificação das reprimendas, com possível alteração do regime prisional pelo Juízo da Execução Penal.

Assim, inexistindo nos autos elementos concretos que permitam aferir com precisão se o paciente já cumpriu tempo suficiente para a progressão ao regime aberto, não é possível reconhecer eventual ilegalidade da atual situação prisional, sendo certo que o rito célere e estreito do
habeas corpus
não comporta dilação probatória, tampouco substitui o regular trâmite das execuções penais.

Outrossim, registro que o pacífico entendimento do STJ, caminha no sentido de que compete ao Juízo da Execução Penal analisar o pedido de detração penal, quando ausentes elementos nos autos. Senão vejamos:

“(...) VIII - No que tange ao pleito de reconhecimento da detração, não há nos autos elementos que permitam avaliar a possibilidade ou não da concessão da benesse, razão pela qual deverá o pedido ser apresentado perante o Juízo da Execução Penal. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 806.302/RJ, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023.)

Dessa forma, não há ilegalidade flagrante apta a justificar a concessão da ordem em sede de
Habeas Corpus
, mormente quando ausentes nos autos documentos hábeis a comprovar de forma segura o alegado tempo de cumprimento da pena e seu impacto na progressão de regime.

Isto posto, em conformidade com o parecer da Procuradoria de Justiça (id 17633173),
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para denegar a ordem.

Acompanho o E. Relator para conhecer do
Habeas Corpus
e denegar a ordem.